Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704657-42.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE SOUSA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DONIZETTE DE SOUSA LOPES NUNES APELADO: SEBASTIAO LINO RAMOS DESPACHO O presente processo (n. 0704657-42.2023.8.07.0009 – Ação de Imissão na Posse) foi sentenciado em conjunto com o processo n. 0710119-77.2023.8.07.0009 (Ação de Usucapião), diante da prejudicialidade desse em relação àquele (ID 69408829). Embora tenham sido interpostas apelações na Ação de Usucapião (n. 0710119-77.2023.8.07.0009), os respectivos autos ainda não foram remetidos a este eg. Tribunal. Assim, devolvo os presentes autos à Secretaria da 4a Turma Cível, a fim de que, quando os autos n. 0710119-77.2023.8.07.0009 (Ação de Usucapião) forem remetidos à instância recursal, sejam os dois processos associados e devolvidos conclusos a esta Relatoria para julgamento conjunto. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator